Tribunal: TJDFT
Processo: 0754640-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO COMPLEXO, COM VÁRIOS RÉUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, o trancamento de ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que o paciente atua como membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Os prazos estabelecidos no art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.
5. Ordem denegada.